Tribunal: STF
Processo: RE 114067
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
ICM. ISENÇÃO.
PRODUTOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USO NA PECUARIA, NA
AVICULTURA E NA AGRICULTURA, INCLUINDO-SE ENTRE ELES OS
DESINFETANTES (ART. 5., X, 'C', DO DECRETO N. 17.727, DE 1981, DE
SÃO PAULO; ART. 4. DA LEI 440/74 DO MESMO ESTADO; L.C. FEDERAL
N. 4/79, ART. 1. XIII; CONVENIO 7/70; CONVENIO ICM-44/75, CLÁUSULA
1., II).
SE O PRODUTO IMPORTADO DE PAIS SIGNATARIO DO GATT, QUE POR SI SÓ JÁ
SE CONSTITUI EM DESINFETANTE, E EMPREGADO NA ELABORAÇÃO DE OUTRO,
DE IGUAL NATUREZA, SENDO DESTINADO AO USO NA AGRICULTURA, NA
PECUARIA OU NA AVICULTURA, GOZA ELE DE ISENÇÃO CONCEDIDA AO PRODUTO
NACIONAL, EMBORA O IMPORTADOR NÃO INCLUA QUALQUER DELES ENTRE SEUS
OBJETIVOS SOCIAIS, DIRETAMENTE. E NECESSARIO, APENAS, QUE O PRODUTO
POR ELA FABRICADO SEJA VENDIDO PARA O EMPREGO EM ALGUMA DESSAS
ENUMERADAS ATIVIDADES. O OBJETIVO DA LEI E QUE O BENEFICIO FISCAL
ATINJA QUALQUER DAS MERCADORIAS ENUMERADAS QUE SE DESTINEM A
AGRICULTURA, A PECUARIA OU A AVICULTURA.